Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704673-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACI DE CARVALHO LEAL AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRACI DE CARVALHO LEAL, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0712900-61.2021.8.07.0003, movida por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA. A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pela autora, no sentido de que a constrição recaiu sobre verbas salariais e sobre valores depositados em conta-poupança, indicando a impenhorabilidade do montante bloqueado (ID 114533356): “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. De ofício, visto a exposição de informações referentes ao cartão de crédito da executada, defiro sigilo sobre documento de ID 110949826, em especial sobre a página 3. À SECRETARIA para as devidas providências. Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud e a ordem foi parcialmente frutífera. Em síntese, os devedores argumentaram que a constrição recaiu sobre verbas salariais e sobre valores depositados em conta-poupança, indicando a impenhorabilidade do montante bloqueado. O credor se manifestou em ID 114130806. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 110441333, não foi determinada constrição em conta-salário. As partes não se desincumbiram do ônus de provar que a penhora recaiu sobre verba salarial, pois não demonstrado de forma satisfatória que as contas bancárias são destinadas ao recebimento de salário ou pagamento do trabalho autônomo. Não houve, por exemplo, a juntada de extrato bancário da conta Nubank, indicando o depósito salarial e a posterior constrição judicial do valor depositado. Ademais, a autora diz que houve bloqueio judicial de valores na conta-poupança da Caixa. Entretanto, conforme pode ser verificado no detalhamento do bloqueio de valores de ID 112683878, a constrição dos valores não ocorreu em nenhuma conta da Caixa. Em outros termos, a devedora não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada ao crédito de salário, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PORTABILIDADE DA CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. 1. Não tendo o executado agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza da quantia bloqueada, não é possível atrair a regra da impenhorabilidade legal, prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315276, 07471506620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA BACENJUD. ALEGADA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.Hipótese na qual o agravante pretende ver desbloqueada a verba penhorada via BACENJUD, sob o argumento de se tratar de salário. 2. Não restou devidamente comprovado que o valor excedente na conta do agravante tivesse se originado de verba com natureza salarial, mormente considerando que não foi anexado aos autos um extrato que permitisse perceber, indubitavelmente, a origem da verba sobejante, uma vez que não se pode deferir a medida postulada com base na presunção. 3. Agravo conhecido. Negado provimento. (Acórdão 1310456, 07270898720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA DECORRENTE DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 A verba recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária possui natureza indenizatória não se sujeitando inclusive à incidência do imposto de renda nos termos da Súmula 215 do STJ, sendo, portanto, possível a penhora de seus valores. 2. Não havendo comprovação de que a constrição atingiu valores de natureza alimentar depositados em conta salário, afasta-se a regra da impenhorabilidade. 3. Verificada a inexistência de elementos robustos que comprovem que a verba recebida a título de indenização por adesão ao PDV é utilizada exclusivamente para o sustento da agravada e, demonstrado que esta vem tentando se furtar ao pagamento da dívida, mister a manutenção da penhora em nome da efetividade do procedimento executivo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265316, 07102439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS formulados pela devedora. Proceda-se à transferência do valor penhorado, R$ 1.993,04 (mil novecentos e noventa e três reais e quatro centavos), para uma conta judicial à disposição deste Juízo. Intime-se a executada para se manifestar sobre a necessidade de manutenção do documento de ID 110949826 nos autos. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência em favor do credor, que deverá informar acerca da satisfação da dívida e, caso negativo, apresentar planilha de atualização da dívida e indicar bens à penhora. P. I”. Nas razões do recurso, a agravante relata a Agravante ser cuidadora de idoso em casa de família, com CTPS anotada e que recebe o valor de R$ 1.400,00, mais auxílio transporte e outros adicionais. Informa que a penhora ocorreu sobre verba salarial protegida pelo instituto da impenhorabilidade. Afirma que acostou aos autos os contracheques dos meses de outubro à dezembro de 2021, bem como a carteira de trabalho assinada pela empregadora, comprovante de transferência fornecido pela empregadora, comprovando o pix (CPF da empregadora) na conta da Agravante, da conta NUBANK. Assim, requer seja desconstituída a penhora do montante de R$ 1.963,03 efetivada na sua conta. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, proposto em maio de 2021, fundado no inadimplemento de contrato de prestação de serviços de cerimonial e assessoria em formaturas, pela qual a agravada busca o pagamento da dívida de R$ 5.045,76 (ID 91686440. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do mencionado acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. No caso, a agravante afirma ser cuidadora de idoso. Consoante recibo de salário de dezembro de 2021, verifica-se que a agravante recebe R$ R$ 1911,01 (ID 114274180). Observa-se, em uma análise preliminar, que a penhora de percentual da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Por sua vez, o perigo na demora reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo ativo poderá implicar no arquivamento provisório dos autos originários com base no art. 921, §1o, CPC. Defiro parcialmente o pedido liminar, para manter a penhora de 10% dos valores encontrados na conta da agravante, devendo apenas o que exceder esse montante ser liberado para a executada. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador